Tribunal: TJSP
Processo: 0001792-43.2017.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Apelação. Receptação. Pleito almejando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório robusto e coeso que evidencia a presença de dolo pelo recorrente, flagrado na condução de veículo recém subtraído. Versão defensiva isolada e desprovida de mínimo respaldo probatório. Condenação mantida. Reprimenda adequadamente exasperada na primeira etapa em razão das circunstâncias

Ementa:
Apelação. Receptação. Pleito almejando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório robusto e coeso que evidencia a presença de dolo pelo recorrente, flagrado na condução de veículo recém subtraído. Versão defensiva isolada e desprovida de mínimo respaldo probatório. Condenação mantida. Reprimenda adequadamente exasperada na primeira etapa em razão das circunstâncias delitivas (considerando o elevado valor da 'res furtiva' – avaliada em aproximadamente 7 mil reais). Regime e substituição irretorquíveis. Improvido.